Tribunal: STF
Processo: HC 69090
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-19
Data de publicação: 1992-05-19

Ementa:
HABEAS-CORPUS: INCOMPETENCIA DO STF: DECISÃO DE TRIBUNAL DE
SEGUNDO GRAU EM REVISÃO, NA QUAL NÃO SE CUIDOU DO TEMA DA IMPETRAÇÃO.
          O TRIBUNAL QUE SÓ CONHECEU DO CASO EM REVISÃO CRIMINAL,
CUJO JULGAMENTO SE CINGIU AO FUNDAMENTO DO PEDIDO, NÃO E AUTORIDADE
COATORA PARA RESPONDER A HABEAS-CORPUS IMPETRADO POR FUNDAMENTO
DIVERSO.